Tribunal: TJBA
Processo: 8028732-39.2020.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8028732-39.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MARIA DAS GRACAS CESAR MENDONCA Advogado(s): GABRIEL ANDRADE DE SANTANA OAB/BA 37.411 ACORDÃO EMENTA AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DENÚNCIA DA PRÁTICA, PELA PREFEITA MUNICIPAL DE IPIAÚ/BA, DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 89, CAPUT, DA LEI N.º 8.666/93, E NO ARTIGO 1.º, II, DO DECRETO-LEI N.º 201/67, EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41, DO CPP. INCIDÊNCIA DO ART. 89, DA LEI 8.666/1993. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2°, DO CP. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. TIPICIDADE E RELEVÂNCIA PENAL DAS CONDUTAS DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ABSORÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 1º, II, DO DECRETO LEI Nº 201/1967, PELO TIPO DO ART. 89, DA LEI DE LICITAÇÕES. INVIABILIDADE NA FASE INICIAL DA PERSECUÇÃO PENAL. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ACUSAÇÃO PARE EFEITO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO DEMONSTRADAS. SOMATÓRIO DAS PENAS MÍNIMAS DOS CRIMES IMPUTADOS SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. POSSIBILIDADE E REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 28-A, DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA SEM AFASTAMENTO CAUTELAR DA GESTORA MUNICIPAL. 1. Trata-se de ação penal proposta em desfavor de Maria das Graças César Mendonça, pela prática de condutas ilícitas supostamente perpetradas ao longo dos anos de 2017 a 2019, na condição e em razão do cargo de Prefeita Municipal de Ipiaú/BA. 2. Em consulta ao site do TSE, verifica-se que a Gestora foi reeleita no pleito de 2020 para novo mandato, de modo a caracterizar, nesta fase procedimental, à falta de elementos de prova que a contrariem, a presunção de continuidade ininterrupta do cargo, na condição de Prefeita Municipal de Ipiaú, para efeito de prorrogação do foro por prerrogativa de função e conseguinte determinação da competência deste Órgão Julgador para o processamento e julgamento do feito, com fulcro nos precedentes dos Supremo Tribunal Federal , do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. A descrição contida na exordial acusatória aponta para a prática, em tese, dos ilícitos penais tipificados no art. 89, caput, da Lei n° 8.666/93, e do art. 1°, II, do Decreto-Lei n° 201/67, na forma do art. 69, do CP (concurso material), decorrente da contratação direta, pela Prefeitura de Ipiaú, por sua Alcaidina MARIA DAS GRAÇAS CÉSAR MENDONÇA, no primeiro trimestre de 2017, com reflexos até o exercício de financeiro de 2019, da empresa CS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA, por meio de inexigibilidade de licitação, para a prestação de serviços genéricos (vagos, não essenciais), desprovidos de justificativa de preço e de parâmetro de remuneração de engenharia civil, acompanhamento e responsabilidades técnicas em várias obras, os quais, segundo a acusação, não foram previamente detalhados e especificados pela administração municipal, resultando no gasto, com a utilização indevida de recursos públicos, de R$ 433.483,33 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), sem que houvesse a final medição e comprovação idônea da efetividade do serviço contratado. 4. A partir da análise dos autos e dos documentos que acompanham a inicial, cabe analisar, levando em consideração a entrada em vigor da nova Lei 14.133/2021, de Licitações e Contratos Administrativos, a aptidão formal da denúncia para o desencadeamento da persecução penal, segundo os requisitos postos no art. 41, do CPP. 5. Sob essa perspectiva, considerado o regramento em vigor ao tempo da contratação, concretamente, os arts. 25, 26, 38, 55, 61 e 67, da Lei 8.666/1993, bem como os requisitos atualmente previstas nos arts. 23, 72 e 74, da nova Lei 14.133/2021, atrelado ao detalhamento da conduta relativa à consecução do delito previsto no art. 1°, II, do Decreto-Lei n° 201/67, constata-se que a denúncia se apresenta formalmente hígida, além de referenciar a existência de lastro probatório para efeito de demonstração da plausibilidade da acusação. 6. Com efeito, a preambular cuida de apontar todos os elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais imputados, procedendo a regular adequação das condutas narradas às figuras criminosas, depreendendo-se nexo de causalidade direto entre estas e o resultado danoso provocado ao regular funcionamento da máquina pública e ao erário municipal. 7. Ademais, tratou o Ministério Público de esclarecer, após a entrada em vigor da nova Lei 14.133/2021, a ultratividade da lei penal mais benéfica, com supedâneo no art. 2° e seu parágrafo único, do CP, para efeito de aplicação, no caso em deslinde, do tipo penal previsto no art. 89, da Lei 8.666/1993, considerado que a nova figura penal do art. 337-E, incluído no Código Penal por aquele novo Diploma Legislativo, a despeito da similaridade das condutas incriminadas, apresenta sanção mais gravosa, não sendo o caso de incidência retroativa, por implicar em evidente hipótese de reformatio in pejus. 8. No particular, é de rigor refutar, ao menos nesta etapa inicial da persecução penal, a tese defensiva no sentido da incidência da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos para o almejado efeito de descriminalização da conduta imputada à Prefeita. É que não se extrai da acusação vertida, segundo a narrativa do Ministério Público, que o critério para a aferição da ilegalidade da contratação direta em deslinde, na modalidade de inexigibilidade de licitação, esteja circunscrito à natureza singular do serviço contratado pelo Município de Ipiaú, sob o comando da Alcaidina Maria das Graças César Mendonça. Embora o referido requisito tenha deixado de existir, segundo o disposto no art. 74, III, da nova Lei 14.133/2021, em comparação com os arts. 13 e 25, II, da Lei 8.666/1993 , a acusação não se limita a este ponto. 9. A descrição dos fatos e circunstâncias concernentes à tipificação do crime do art. 89, da Lei 8.666/1993, evidencia a relevância penal da conduta perpetrada, inclusive com a entrada em vigor da nova Lei 14.133/2021, em razão da inobservância do procedimento de contratação direta em caso de inexigibilidade de licitação, evidenciados, notadamente, por força da: a) generalidade da avença; b) ausência de especificação, no processo de inexigibilidade, dos serviços a serem contratados e correlativa especificação da necessidade de sua execução em face de demandas concretas do Município de Ipiaú, a revelar, de modo factível, a falta de planejamento prévio e correlativa carência de justificação idônea da contratação direta que, no caso em deslinde, se deu, segundo narrado, para a consecução de serviços de engenharia vagos e potenciais; c) inexistência de justificativa de preço e de parâmetro de remuneração ao longo da execução do contrato; além de se apontar o resultado danoso decorrente da d) falta de demonstração da efetiva execução dos serviços contratados, em face da ausência de medições idôneas. 10. Em semelhante contexto, I) a narrativa de que o pagamento, inicialmente quantificado em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), foi posteriormente ampliado, por três vezes, entre os anos de 2017 e 2019, resultando no dispêndio de R$ 433.483,33 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), II) sem que houvesse a correspondente medição e comprovação idônea da efetividade dos serviços contratados, atrelado aos III) indicativos, no cenário descrito, de desatendimento consciente e deliberado às regras atinentes ao processo de inexigibilidade de licitação, perfazem, à saciedade, os requisitos erigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para tipificação do crime previsto no art. 89, caput, da Lei 8.666/1993, inclusive no que se refere aos indicativos do dolo da ação engendrada e da causação intencional de dano. Nesse último aspecto, colhe-se da acusação formulada a afetação da regularidade do funcionamento da máquina pública no desempenho de seu mister, bem como o prejuízo mensurado ao erário municipal que, por sua vez, resultou na utilização indevida de verba pública, em proveito alheio, para efeito de caracterização da figura penal prevista no art. 1°, II, do Dec. Lei 201/1967. 11. Por esta senda, constata-se, ao menos nesta fase inicial, que a pretensão acusatória formulada atende os requisitos constantes do art. 41, do CPP. 12. Somada à aptidão formal da denúncia, tem-se que a acusação se revela, ainda, admissível, não sendo o caso de rejeição ou absolvição sumária, segundo a normativa dos arts. 395 e 397 do Código de Processo Penal. 13. Isso porque a farta prova documental apresentada, revela a presença de justa causa – demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria – para deflagração da persecutio criminis in judicio. 14. Em que pese o nobre labor defensivo, a arguição de falta de justa causa quanto ao delito tipificado no art. 89, da Lei 8.666/1993, não merece, nessa fase inicial, acolhimento. Isso porque o simples registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo profissional, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (CREA-BA), não constitui prova suficiente da especificidade e correlativa execução dos serviços contratados pelo Município. 15. Com efeito, não se extrai, à simples vista das ART ́s emitidas pelo engenheiro Marcos Valério Costa Silva, sócio da CS Topografia e Engenharia Ltda., o detalhamento necessário dos projetos que tenham sido elaborados, fiscalizados ou, cuja execução tenha sido, de alguma forma, acompanhada pela empresa contratada, da qual ele figura como sócio. Tanto mais porque o documento não se destina a esse fim. 16. A identificação do responsável técnico por um empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia, a partir do registro de uma ART, não se confunde, nem substitui, os elementos de prova relativos à consecução do serviço, em si, contratado. Tanto mais porque, à vista dos documentos anexados aos IDs 10345012, 10345013, 10345015, 10346460 e 10346471, verifica-se, conforme certidões emitidas pelo CREA-BA, que não se encontra relacionado no Acervo Técnico (CAT) do profissional Marcos Valério Costa Silva, ao menos nessa fase inicial da persecução penal, os serviços prestados ao Município de Ipiaú, a denotar, à princípio, a plausibilidade jurídica da acusação, em face da incerteza sobre a efetiva realização dos serviços contratados e conseguinte causação de danos ao erário municipal com a utilização indevida de rendas públicas em semelhante contexto. 17. A questão mostra-se, inclusive, pertinente na medida em que, diferentemente do detalhamento que se observa dos serviços prestados a outros municípios, cuja consecução consta das Certidões de Acervo Técnico (CAT) do aludido profissional, não há discriminação técnica, nem detalhamento concreto, passível de mensuração e verificação empírica, da totalidade das atividades desenvolvidas ao longo dos anos de 2017 a 2019, pela empresa CS Topografia e Engenharia Ltda., em proveito do Município de Ipiaú. 18. De igual forma, não constitui prova suficiente da prestação dos serviços pactados a mera enunciação genérica e unilateral de sua execução, por meio de listagem simplificada apresentada pelo próprio prestador contratado, segundo documento de fls. 31/33 do ID 10345015. 19. Há de se ressalvar, no entanto, desde já, a existência, nos autos, de documentos que evidenciam a realização, no ano de 2019, de projetos e orçamentos relativos à Praça da Bíblia, à Praça Irmã Dulce e à Praça de Eventos São Pedro, em benefício do Município de Ipiaú, conforme documentos de ID 10346778 e 10346781. Estes serviços, no entanto, não se revelam aptos a justificar todos os pagamentos realizados nos anos de 2017 e 2018, sequer a totalidade dos valores remunerados à empresa CS Engenharia e Topografia Ltda., no ano de 2019. 20. De outra parte, não se observa dos documentos que instruem os respectivos processos de pagamento comprovação idônea da fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, pela administração municipal, nem instrumento de medição idôneo dos serviços prestados para efeito de certificação da quantidade e qualidade da totalidade dos serviços contratados, restando, por isso, incerta a sua execução, para efeito de pagamento da remuneração pactada, ao longo dos anos de 2017 a 2019. 21. Registre-se, nesse ponto, que a apresentação esparsa de boletins de medição de serviços e de planilhas de despesas, pelo próprio contratado, tal como se observa dos respectivos processos de pagamento (ID 10346432, 10346437, 10346530 e seguintes), sem correspondente comprovação dos gastos realizados com os insumos listados, nem apresentação de evidência concreta (projetos, relatórios, livros de ordem, etc.), não é suficiente para a demonstração do desenvolvimento das fases dos serviços que teriam sido paulatinamente executados ao longo dos anos de 2017 a 2019 pela empresa CS Topografia e Engenharia Ltda. Assim, à vista das provas que subsidiam a denúncia, à exceção da ressalva indicada supra, é possível aferir a plausibilidade concreta da acusação. 22. Digno de nota, a esse respeito, que a insuficiência da prova documental, para efeito de demonstração empírica da prestação dos serviços remunerados, em sua totalidade, não logrou ser suprima pela oitiva das testemunhas inquiridas pelo Parquet no procedimento investigativo que acompanha a exordial, consoante registros audiovisuais de IDs 10347068 a 10347632. 23. Destarte, para além dos indicativos de uma gestão pública sem planejamento e desorganizada, mostra-se factível a denúncia pelos crimes imputados à Prefeita Municipal de Ipiaú. 24. Em semelhante contexto, revela-se igualmente plausível a acusação no que tange à apontada ausência de justificativa de preço – valor mensal inicial de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) - no processo de inexigibilidade 009/2017 (ID 10345012), dada a generalidade da avença, a inexistência de detalhamento prévio dos serviços a serem concretamente prestados e de instrumento válido de medição ao longo da execução do contrato. 25. A razoabilidade do preço estabelecido no contrato tampouco logrou ser demonstrada pela denunciada a posteriori, com a resposta à acusação, dada a inexistência, ao menos nesta etapa inicial da persecução penal, de prova, nos autos, da fiscalização e acompanhamento dos serviços contratados para correlativa certificação da consecução de seu objeto ao longo dos anos de 2017 a 2019, consoante já advertido supra. 26. Embora a Gestora tenha anexado os aditivos ao contrato 060/2017, que possibilitaram a sua prorrogação inicial do dia 31/12/2017 até 31/12/2018, conforme instrumento de ID 11746065; posteriormente, o aumento da remuneração e do valor global do contrato, com enumeração dos trabalhos, conforme o segundo termo aditivo de ID 11746069; e nova prorrogação, por mais 12 (doze) meses, passando a viger até o dia 31/12/2019, consoante o terceiro termo aditivo de ID 11746071, as deficiências do acompanhamento da execução do contrato não se mostraram superadas, para efetiva demonstração da regularidade da contratação direta em análise. 27. Tanto mais porque não se colhe da documentação que instrui a denúncia, nem dos documentos que foram apresentados com a resposta à acusação, evidência concreta de publicação, na imprensa oficial, do ato administrativo que autorizou a contratação direta e/ou do extrato do contrato 060/2017, nem de seu primeiro aditivo, como condição para eficácia dos atos a partir de então praticados. 28. Sob essa perspectiva, necessário se faz averiguar, ao longo da instrução processual, a regularidade da contratação direta, a efetividade dos serviços pactados e, ainda, se os valores pagos – conforme consulta de pagamento e empenho de ID 10344926 - se encontram dentro daqueles praticados pelo mercado. 29. Atente-se, ainda, para a precariedade da justificativa concretamente apresentada para a contratação direta e específica do contratado, no processo de inexigibilidade 009/2017, e. também, o teor da cláusula segunda do contrato n° 060/2017, firmado entre o Município de Ipiaú e a empresa CS Engenharia e Topografia LTDA-ME, relativo ao objeto específico da avença, para objetiva demonstração de sua generalidade, conforme documentado à fl. 20, do ID 10346397. 30. Digno, também, de destaque a insuficiência do Parecer Jurídico firmado pelo Advogado do Município (fl. 55, do ID 10345012), para efeito de escusa ou justificação da conduta imputada à denunciada, por se tratar de documento genérico e lacunoso, com espaços em branco não preenchidos, redigido a modo de formulário, o qual não explicita efetivo aval à contratação direta nos moldes em que efetuada pela Prefeita. Com efeito, não se sabe, a partir da leitura do aludido parecer, por força das lacunas ali existentes, quais documentos foram, efetivamente, examinados e aprovados pelo Advogado para a aferição “da regularidade das peças aqui analisadas”. 31. Enfatize-se que existem requisitos legais, previstos na lei de licitações, que precisam ser atendidos, a exemplo dos arts. 26, p. único, incs. II e III; 38, 55, 61 e 67, todos da Lei 8.666/1993, formalidades impostas pela norma e que, por isso mesmo, exigíveis, sob pena de incursão no quanto estatuído no art. 89, caput, segunda parte, da Lei 8.666/93. 32. Assim, data vênia do nobre labor defensivo, é de se reconhecer, neste momento, a existência de elementos idôneos aptos a subsidiar a convicção preliminar firmada quanto a irregularidade na contratação direta, com burla aos pressupostos de inexigibilidade e aos formalismos procedimentais previstos na Lei de Licitações, motivo pelo qual a alegação de atipicidade formal, material e subjetiva da conduta imputada à acusada não merece acolhimento. 33. No caso dos presentes fólios, existem elementos indiciários mínimos tanto da vontade livre e consciente de produzir o resultado danoso, quanto da possível contratação de proposta menos vantajosa para a Administração, uma vez que as formalidades exigidas em lei para a avença direta, aparentemente, não foram obedecidas em sua integralidade. Assim, ainda que, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, seja exigível, para a condenação, a demonstração do dolo específico, bem como do resultado danoso, basta, nesta etapa procedimental, que a peça de incoação descreva a conduta supostamente ilícita, em consonância com o art. 41 do Código de Processo Penal, trazendo prova indiciária do elemento subjetivo do tipo, sob pena de exigir do Magistrado o julgamento antecipado da causa penal, o que terminaria por violar o devido processo legal. 34. Igual raciocínio pode ser feito em relação à conduta insculpida no art. 1º, II, do Decreto Lei nº 201/1967, também imputada à denunciada. 35. O tipo em questão se encontra diretamente ligado àquele descrito no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/1990, porquanto a utilização indevida de recursos públicos decorre, segundo a denúncia, da realização de contratação direta irregularmente levada a efeito pelo Município de Ipiaú, sob o comando de sua Alcaidina, em afronta aos ditames legais. 36. Ao contrário do quanto afirmado pela defesa, não há que se falar, prima facie, em absorção do crime descrito no art. 1º, II, do Decreto Lei nº 201/1967, pelo tipo do art. 89 da Lei de Licitações, uma vez que as objetividades jurídicas de ambos os delitos são diversas, além de se estar diante de fatos ocorridos em datas distintas, o que possibilita a deflagração da persecução penal, ante a verificação tangível dos elementos das condutas praticadas, sem embargo da posterior análise, no curso da instrução processual e em sede de cognição exauriente, da valoração da tese defensiva, no que tange à adoção do mencionado princípio. 37. Isso porque, enquanto a Lei de Licitações busca proteger a moralidade administrativa, a legalidade, a impessoalidade, o respeito ao direito subjetivo dos licitantes ao procedimento formal e, em última análise, a proteção do patrimônio público contra atos danosos, o Decreto Lei nº 201/67 visa a assegurar os bens, rendas e serviços públicos, para que não sejam apropriados, desviados ou utilizados indevidamente pelo Chefe do Executivo municipal, para a satisfação de interesses próprios ou alheios. 38. Por esta senda, as condutas incriminadas no art. 89, da Lei 8.666/1993, não podem ser tidas, a priori, como mero antefato impunível, da conduta descrita no art. 1º, II, do Decreto Lei nº 201/1967; nem esta última pode ser tida, como pretende a defesa, como simples pos factum impunível, nem como mero exaurimento do crime antecedente, na medida em que, nesta etapa inicial do processo, não se pode descartar a autonomia das ações engendradas e consequente possibilidade de cumulatividade dos crimes supostamente perpetrados. 39. De outra parte, no que concerne à aventada utilização indevida de rendas públicas, a defesa argui a atipicidade da imputação, para efeito de tipificação do crime do art. 1°, II, do Decreto Lei n° 201/67, dado que não seria possível a caracterização da figura do peculato de uso quando o objeto material do delito for um bem fungível, concretamente, dinheiro, tal como descrito na denúncia. 40. A despeito das considerações tecidas na resposta à acusação, não é possível descartar, na fase inicial da persecutio criminis, a tipicidade da conduta imputada, na medida em que expressamente prevista no ordenamento jurídico brasileiro a relevância penal da utilização indevida de rendas públicas. Tanto mais porque vêm sendo mantidas condenações com aplicação do dispositivo legal em comento, pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso de utilização de verbas públicas, em proveito próprio do gestor municipal, ou alheio. 41. Assim, sem relativizar a importância da questão jurídica suscitada pela denunciada, esta não inviabiliza a pretensão acusatória deduzida, na medida em que não demonstrada, de modo claro e firme, a inadequação ou inadmissibilidade técnica da subsunção da conduta imputada ao tipo penal em comento. 42. Por todo o exposto, diante do conjunto probatório carreado aos autos, a acusação se mostra plausível quanto à ilegalidade perpetrada no procedimento licitatório, reputado, indevidamente, inexigível, para efeito de caracterização do crime previsto no art. 89, da Lei 8666/1993, e, de igual forma, aponta-se para a pertinência da acusação quanto ao delito descrito no art. 1º, inc. II, da Decreto Lei nº 201/67, chamado de “utilização indevida de rendas públicas”. 43. Como visto, é possível constatar a adequação típica entre os comportamentos descritos na denúncia e os incriminados nos referidos dispositivos. 44. Constada a admissibilidade da pretensão acusatória deduzida, cabe, ainda, apontar, ante o cenário fático e probatório delineado, consoante manifestado pelo Ministério Público, a inviabilidade da formalização de acordo de não persecução penal, segundo o disposto no art. 28-A, do CPP, por força das penas mínimas aplicáveis às infrações penais imputadas à Prefeita Municipal de Ipiaú que, somadas, alcançam 05 (cinco) anos, extrapolando o limite estipulado no art. 28-A, do CPP, o qual estabelece, como pressuposto geral do acordo, que a infração penal sem violência ou grave ameaça tenha a pena mínima inferior a 4 (quatro) anos. 45. Por fim, no que tange à apreciação da necessidade do afastamento cautelar da gestora Municipal, nos termos do art. 2º, inc. II, do Decreto-Lei 201/67, entendo, em atenção ao princípio acusatório e observância do disposto no art. 282, do CPP, que a matéria se encontra prejudicada, por força da manifestação superveniente de ID 13476071, na qual o Douto Procurador de Justiça requer: “o recebimento do libelo preambular, sem afastamento do cargo e sem custódia, a princípio, salva o superveniência de necessidade que recomende tais medidas, eis a atuação colaborativa da gestora nas apurações dos fatos” (grifos no original). 46. Assim, vedada a imposição da medida cautelar de ofício, o pedido, formulado originalmente quando do oferecimento da denúncia, resta prejudicado, não havendo que se cogitar de sua aplicação, na espécie. 47. DENÚNCIA RECEBIDA SEM AFASTAMENTO CAUTELAR DA GESTORA MUNICIPAL DE SUAS FUNÇÕES. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Penal Originária de n. 8028732-39.2020.8.05.0000, proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Maria das Graças César Mendonça, Prefeita Municipal de Ipiáu/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em receber a denúncia, sem a afastamento cautelar da Gestora Municipal de se suas funções, nos termos do voto do Relator.